Tribunal: TJBA
Processo: 8047559-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8047559-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JADSON DE SOUZA SILVA

Advogado: GILMAR BRITO DOS SANTOS (OAB/BA 61.425)

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

RELATORA: DESª IVONE BESSA RAMOS

C/E

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado pelo Advogado Gilmar Brito dos Santos em favor de JADSON DE SOUZA SILVA contra ato do MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, relativo à prisão em flagrante convertida em preventiva no auto n.º 8004774-40.2025.8.05.0229.

2. O Paciente foi preso em flagrante em 12.08.2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo convertida a prisão em preventiva com base na apreensão de 52 (cinquenta e dois) invólucros contendo 61,66g (sessenta e um gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha.

3. O Impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentando-se em denúncia anônima sem elementos corroborativos, pequena quantidade de droga apreendida e condições pessoais favoráveis do Paciente.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial baseada exclusivamente em denúncia anônima configura ilegalidade do flagrante; (ii) estabelecer se a pequena quantidade de droga apreendida caracteriza desproporcionalidade da custódia cautelar; e (iii) definir se a prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade, fracionamento e local da apreensão de substâncias entorpecentes.

III. Razões de decidir

5. As alegações de ilegalidade da abordagem policial baseada exclusivamente em denúncia anônima e de desproporcionalidade da custódia demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do
Habeas Corpus
.

6. A distinção entre as figuras típicas dos arts. 28 e 33, ambas da Lei n.º 11.343/2006, exige exame circunstanciado de elementos probatórios, incumbindo primordialmente ao juízo processante.

7. A prisão preventiva fundamentou-se validamente na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta evidenciada pela apreensão de quase 62g (sessenta e dois gramas) de maconha, fracionados em 52 (cinquenta e dois) invólucros, com indícios de destinação mercantil em tese realizado próximo à escola municipal.

8. O
periculum libertatis
configura-se pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando o contexto da apreensão no horário de chegada dos estudantes, reforçando a periculosidade social da conduta.

9. As condições pessoais favoráveis do Paciente não obstam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

10. As medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes ante a gravidade concreta da conduta delitiva demonstrada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade, fracionamento e local da apreensão de substâncias entorpecentes. 2. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando presentes circunstâncias concretas que evidenciam risco à ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, inc. I, 319; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.002.804/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 838.741/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 837.394/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.10.2023; STF, HC 248285 SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8047559-25.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Gilmar Brito dos Santos (OAB/BA n.º 61.425) em favor de
JADSON DE SOUZA SILVA
, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora